Tribunal: TJDFT
Processo: 0761953-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL: OBJETO DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ILÍCITO PENAL COMETIDO POR TERCEIRO, DEVIDAMENTE SENTENCIADO. PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE (DOMÍNIO ÚTIL). IMPOSITIVA A REMISSÃO DE DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO (IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO) RELATIVOS A PERÍODO ANTERIOR À RESPECTIVA RESTITUIÇÃO AO PROPRIETÁRIO (REQUERENTE). OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência dos débitos (IPTU e taxa de licenciamento) vinculados ao veículo, VW/POLO 1.6, Placa JIC 6339, cor preta, ano de fabricação 2010/2011, chassi 97066389115, RENAVAM no 00252005848, referentes ao período de 2015 a 2021, sob o fundamento de que o bem estaria em poder do Estado. Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: (a) “o veículo fora apreendido em 25 de setembro de 2015, por motivo de uma investigação criminal realizada pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos – DRFV – por intermédio do Inquérito Policial de no: 138/2015, instaurado em 20/08/2015, o qual fora distribuído para a 2a Vara Criminal do Fórum de Samambaia/DF, nos autos eletrônico de no 0021326-95.2015.8.07.0009, o qual, apenas lhe foi restituído em 13/07/2021”; (b) não se trata de caso de remissão, mas de “não incidência do tributo sobre o veículo do Apelante, por ausência do fato gerador no período cobrado”, nos termos da Letra “d” do Inciso II do art. 4o do Decreto no 34.024/2012; (c) o seu veículo foi retirado por agentes do Estado do local onde o havia deixado para a lavagem, sem a comunicação do local exato onde teria ficado apreendido; (d) “teve que peregrinar por anos a fio em busca de um bem seu, apreendido em processo penal para o qual ele não contribuiu para sua eclosão, não tendo sido sequer parte no feito e que mesmo assim se viu privado da posse direta de seu bem”; (e) o Estado não pode exigir tributo referente ao período de privação do veículo.
III. A parte recorrida, em contrarrazões, assevera que: (a) “o fato gerador do tributo é a propriedade do automóvel e, pela narrativa da inicial, se pode depreender que o autor permaneceu proprietário do veículo durante o período que ficou apreendido e poderia ter solicitado a qualquer momento a sua liberação para que fosse restituído”; (b) “e o autor é proprietário do bem, mas não detém a sua posse, ainda assim é contribuinte do imposto”.
IV. É certo que, o artigo 1o da Lei Distrital 7.431/85 estabelece que: (...) §10 - Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16; §11 - Na hipótese do § 10, o contribuinte é tributado proporcionalmente aos dias do ano anteriores ao evento, fazendo jus à remissão de parcelas vincendas ou à repetição tributária pelo Distrito Federal, conforme o caso; §12 - Os procedimentos concernentes à remissão e à repetição são disciplinados por ato do Poder Executivo.
V. Igualmente, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital 2.492/99, fica concedida remissão dos débitos relativos ao IPVA para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) o veículo foi apreendido em 25.9.2015, uma vez que estaria no “Lava Jato Samamboys”, de propriedade de um dos indiciados (terceiro estranho à lide) no Inquérito Policial no 138/2015 – Delegacia de Repressão a roubos e furtos, oportunidade em que se tornou objeto em investigação e apuração de crimes contra o patrimônio (Ação Penal no 0021326-95.2015.8.07.0009 - “Operação Hostibus” - Auto de Apresentação e Apreensão no 122/2015, item “13” - ID. 37088172, pág. 358/359); (b) não foi comprovado, pela parte requerida, que a pessoa em nome de quem o veículo estaria registrado (ou proprietário) teria sido devidamente comunicado acerca da apreensão (e do local onde o veículo estaria sob depósito); (c) ademais, ainda que ele tivesse sido comunicado, o bem não seria restituído enquanto interessasse ao processo (CPP, artigo 118, parte final); (d) por determinação do Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia (autos 0707367-06.2021.8.07.0009 – ação de restituição de coisas apreendidas), após a comprovação da propriedade e constatação de que “o bem não possui mais relevância para o deslinde da instrução criminal, vez que sentenciado os autos” (ID. 98544784), o veículo foi restituído ao requerente em 13.7.2021.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, uma vez que o demandante não teria ciência do local de depósito da “res”, circunstância esta que dificultaria a formalização do pedido de liberação a tempo e modo, e comprovada a privação da propriedade (domínio útil) durante o tempo em que o automotor teria permanecido em poder do Estado (apreensão) (CPP, artigo 118), em decorrência de ilícito cometido por terceiro (reconhecido judicialmente, por sentença), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada (IPVA e taxa de licenciamento) nesse ínterim. Logo, a despeito da ocorrência do fato gerador dos tributos (propriedade), o requerente faz jus à remissão dos débitos vinculados ao veículo.
VII. No mais, em observância à legislação de regência, não há de se falar em interpretação extensiva, tampouco em violação à regra contida no artigo 111 do Código Tributário, pois o veículo teria sido objeto de crime contra o patrimônio (Leis Distritais 7.431/85 e 2.492/99, art. 1°, §10 e art. 1°, respectivamente). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1434110, DJE: 12/7/2022; 2a Turma Recursal: acórdão 1351608, DJE: 8/7/2021; acórdão 1262269, DJE: 22/7/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1196710, DJE: 30/8/2019.
VIII. Desse modo, impositiva se torna a declaração de inexistência dos débitos referentes ao licenciamento e IPVA dos anos de 2015 a 2021, vinculados ao veículo VW/POLO 1.6, Placa JIC 6339, cor preta, ano de fabricação 2010/2011, chassi 97066389115, RENAVAM no 00252005848.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada nos termos do “item VIII” da presente ementa (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. Ressalta-se que a parte litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).